Tribunal: TJSP
Processo: 1000276-45.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Constrição de bem comum, em que o cônjuge foi executado em ação de execução fiscal – Manutenção de penhora de bem indivisível - Observância do art. 843, do CPC/15 – Penhora que não impõe qualquer ofensa, com preservação da meação após a efetiva alienação do bem – Precedentes desta c. 9a Câmara, como também deste E. Tribunal de Justiça – bem de família não

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Constrição de bem comum, em que o cônjuge foi executado em ação de execução fiscal – Manutenção de penhora de bem indivisível - Observância do art. 843, do CPC/15 – Penhora que não impõe qualquer ofensa, com preservação da meação após a efetiva alienação do bem – Precedentes desta c. 9a Câmara, como também deste E. Tribunal de Justiça – bem de família não caracterizado, pois a impenhorabilidade recai sobre ÚNICO imóvel residencial (Súmula 486, do C.STJ) – Improcedência dos embargos mantida – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000065615
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000276-45.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALESSANDRA DA SILVA DAVI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-45.2018.8.26.0014 -Voto no 28417-JV
2
VOTO No 28417-jv
APELAÇÃO CÍVEL: 1000276-45.2018.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ALESSANDRA DA SILVA DAVI
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE TERCEIRO Constrição de bem comum, em
que o cônjuge foi executado em ação de execução fiscal

Manutenção de penhora de bem indivisível - Observância do art.
843, do CPC/15 Penhora que não impõe qualquer ofensa, com
preservação da meação após a efetiva alienação do bem

Precedentes desta c. 9a Câmara, como também deste E. Tribunal
de Justiça
bem de família não caracterizado, pois a
impenhorabilidade recai sobre ÚNICO imóvel residencial (Súmula
486, do C.STJ) Improcedência dos embargos mantida Recurso
não provido
Embargos de terceiro opostos por Alessandra da
Silva Davi em face da Fazenda do Estado de São Paulo, com objetivo
de livrar da constrição imóvel descrito na inicial (matrícula 69.559),
decorrente de decisão judicial exarada em ação execução fiscal
promovida contra empresa em que o marido é sócio. Sustenta que
não foi observada a preservação do bem de família, com a ressalva
da garantia de sua meação, uma vez que casada com o executado
pelo regime da comunhão parcial de bens.
A r. sentença de fls. 214/217, cujo relatório se
adota, julgou improcedentes os embargos, por entender não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-45.2018.8.26.0014 -Voto no 28417-JV
3
demonstrado os requisitos para proteção do bem de família,
notadamente quanto às provas de se tratar de único imóvel para fins
de habilitação familiar, como também a possiblidade de venda de
bens indivisíveis, cumprindo a preservação da parte ideal ao cônjuge
meeiro.
Inconformada, apela a embargante, a fls. 249/279.
Sustenta a nulidade da penhora sobre a meação de cônjuge que não
foi parte na ação de execução fiscal, como também a
impenhorabilidade de bem de família, não sendo necessária a prova
de ser o imóvel o único de sua propriedade.
Recurso recebido, processado e contrariado (fls.
285/290).
É o relatório.
O caso é de manutenção da r. sentença.
Com efeito, ainda que se possa garantir à
embargante a preservação da meação de imóvel comum constrito a
partir de decisão exarada em ação de execução fiscal em que
executado seu marido, o caso impõe a manutenção da penhora sobre
o bem imóvel comum da embargante.
Não há como admitir a liberação de bem penhorado
nos autos da execução no 0980714-83.0000.8.26.0014 (fl. 44), na
medida em que se tratando de bem imóvel indivisível é cabível a sua
alienação com a reserva da respectiva meação, conforme expressa
previsão do art. 843, CPC/15, segundo o qual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-45.2018.8.26.0014 -Voto no 28417-JV
4
Art. 843. Tratando-se de penhora de bem
indivisível, o equivalente à quota-parte do
coproprietário ou do cônjuge alheio à execução
recairá sobre o produto da alienação do bem.
Como se pode ver dos autos, notadamente com a
juntada da Certidão de Registro de Imóveis, matrícula no 69.559-02,
Francisco
Jurandir
Davi
e
Alessandra
da
Silva
Davi
são
coproprietários do imóvel constrito (fls. 42/45), o que também foi
objeto de penhora em ação judicial (fls. 141/146).
E, neste aspecto, “Sendo o bem penhorado
indivisível, a solução para que se reserve o direito de meação
sobre o mesmo é sua alienação com a repartição do preço”
(THEOTONIO NEGRÃO, Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, 45a Ed., Ed. Saraiva, nota 1b ao art. 659, p.
850).
Noutra palavras, ainda que o bem não responda na
sua totalidade, já que a embargante não foi parte na ação de
execução em que executado seu marido, é de se admitir a penhora e
a respectiva alienação do imóvel com a reservada da quota-parte
destinada a mulher do executado, conforme disposto no art. 843, do
CPC/15.
Convém anotar precedentes desta C. 9a Câmara de
Direito Público e Corte:
EMBARGOS DE TERCEIRO Condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-45.2018.8.26.0014 -Voto no 28417-JV
5
em
ação
civil
pública
por
Improbidade
Administrativa, com a constrição de bens comuns
Manutenção de penhora de bem indivisível -
Observância do art. 843, do CPC/15 Penhora que
não impõe qualquer ofensa, com preservação da
meação
após
a
efetiva
alienação
do
bem
Precedentes desta C. 9a Câmara, como também
deste E. Tribunal de Justiça Bem de família não
caracterizado

Improcedência
dos
embargos
decretada pelo Colegiado Recurso Ministério
Público
embargado
provido.
(Apel.
no
1000959-57.2017.8.26.0648, DESTA RELATORIA,
j. 14/10/18).
EMBARGOS DE TERCEIRO Penhora de
imóvel cuja metade ideal pertence ao espólio
embargante
-
Os
herdeiros
pretendem
a
preservação da meação da finada mãe, cônjuge
alheia à execução fiscal O fato de os embargantes
serem herdeiros de metade ideal do imóvel não
impede o seu praceamento - Art. 655-B do CPC
Bem de família Não caracterização. Recurso
improvido. (Apel. no 0001063-74.2011.8.26.0390,
Desembargador CARLOS EDUARDO PACHI, j.
24/04/2013).
EMBARGOS DE TERCEIRO Execução de
sentença condenatória em ação civil pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-45.2018.8.26.0014 -Voto no 28417-JV
6
Defesa, pelo cônjuge do executado, da meação de
bens em casamento sob o regime da comunhão
universal de bens, e da impenhorabilidade de bem
de família Sentença determinando penhorabilidade
de todos os bens e meação após a hasta pública
Apelação
parcialmente
provida
apenas
para
determinar a meação imediata dos bens divisíveis.
(Apel.
no
0003253-31.2013.8.26.0619,
Desembargador FERMINO MAGNANI FILHO, j.
29/09/2014).
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
Mulher
casada. Defesa de sua meação em bem imóvel
penhorado em ação de improbidade administrativa.
Inteligência do disposto no artigo 655-B do CPC.
Bem imóvel é indivisível (art. 87, Código Civil).
Sentença que julga parcialmente procedentes os
embargos de terceiro, reconhecendo o direito à
embargante de metade do preço alcançado na
alienação por hasta pública, mantida a penhora da
integralidade do bem. Recurso de apelação não
provido.
(Apel.
no
0003051-61.2010.8.26.0586,
Desembargador PAULO GALIZIA, j. 08/04/2013).
Embargos de terceiros Cumprimento de
sentença em ação civil pública - Penhora de imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-45.2018.8.26.0014 -Voto no 28417-JV
7
após a separação do casal Possibilidade Ciência
do risco da redução à insolvência - Meação
Penhora sobre a totalidade do imóvel Cabimento
Bem indivisível Art. 655-B do antigo Código de
Processo Civil Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apel. no 3001539-62.2013.8.26.0270,
Rel. Des. RENATO DELBIANCO, j. 21/02/17).
Embargos
de
terceiro

Pedido
de
afastamento de meação de ex-cônjuge relativa a
um imóvel Inadmissibilidade Bem indivisível Bem
que deverá ser vendido em hasta pública, na ação
civil pública por improbidade administrativa ajuizada
contra ex-marido Meação da recorrente que será
respeitada

Recurso
improvido.
(Apel.
no
0004601-20.2014.8.26.0629, Rel. Des. JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA, j. 31/01/17).
A par disso tudo, quanto ao pleito de
reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base
na Lei no 8.009/90, competia à embargante de forma clara e
específica identificar o imóvel único que era destinado como moradia
da família, o que sem esta prova não é possível imputar a
impenhorabilidade de bem aleatório, sem que nos autos houvessem
provas mínimas de que se tratasse realmente de imóvel único da
família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-45.2018.8.26.0014 -Voto no 28417-JV
8
É esta a orientação do C.STJ, consubstanciada no
Enunciado da Súmula 486, do C.STJ, segundo o qual: “É
impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja
locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja
revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”.
Ou seja, competia à embargante comprovar que o
imóvel constituído como residencial era destinado à “moradia da sua
família”.

Há também precedentes deste E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo no seguinte sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública.
Improbidade administrativa. Fase de execução.
Penhora
sobre
imóvel.
Alegação
de
impenhorabilidade. Não configuração. Bem de
família que, nos termos da Lei no 8.009/1990, só
alcança o imóvel residencial em que a família
reside. Súmula 486 do C. STJ. Inaplicabilidade.
Ausência de comprovação de que o imóvel
encontra-se efetivamente alugado e de que os
rendimentos auferidos sejam revertidos para a
subsistência da família. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (AI. no
2206030-43.2017.8.26.0000, Rel. Des. ANTONIO
CELSO FARIA, j. 04/04/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-45.2018.8.26.0014 -Voto no 28417-JV
9
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FISCAL BEM DE FAMÍLIA Art. 1o e 5o da Lei no Lei
no 8.009/90 - Súmula 486 do STJ Imóvel
penhorado pela Fazenda do Estado de São Paulo -
Pleito de reconhecimento de que o imóvel é bem de
família Descabimento - Extrai-se da legislação
citada que é impenhorável o único imóvel do
devedor que nele resida, ou que o referido bem
esteja locado para terceiro, desde que a renda
obtida com a locação seja revertida para a
subsistência ou para a moradia de sua família
Agravante que não reside no imóvel penhorado,
uma vez que restou incontroverso que mora com
sua irmã Ausência de comprovação efetiva da
locação Executado não comprovou que: i) o imóvel
de sua propriedade está locado para um terceiro; ii)
não comprovou o recebimento dos alegados
aluguéis e iii) não comprovou que os valores destes
supostos
aluguéis
são
utilizados
para
sua
subsistência e de sua família Considerando que o
executado não reside no imóvel penhorado, nem
tampouco há demonstração nos autos de que o
bem esteja locado, com a renda revertida para a
subsistência de sua família, não há como enquadrá-
lo como bem de família, para afastar o decreto de
penhora

Recurso
desprovido.
(Apel.
no
2225213-29.2019.8.26.0000, Rel. Des. PIMENTEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-45.2018.8.26.0014 -Voto no 28417-JV
10
TAMASSIA, j. 18/12/19).
Então, para que a embargante pudesse obter a
garantia do art. 1o, da Lei no 8.0009/90, haveria de apontar e provar “O
imóvel residencial próprio do casal” (art. 1o)1, com provas de que o
respectivo imóvel era utilizado como moradia exclusiva da entidade
familiar, ainda que seja possível estender este benefício a pessoas
solteiras, separadas e viúvas (Súmula 364, do STJ)2.
Assim, não havendo razão para disceptação do
entendimento jurisprudencial acima considerado, cabível manter a
improcedência dos embargos de terceiro e, por conseguinte, ante o
não acolhimento da apelação, major a verba honorária em mais 5%
(cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, par. 11, do CPC/15, com a observância de ser a embargante
beneficiária da gratuidade (fl. 101), aplicando-se ao caso o disposto
no art. 98, par. 3o, do CVPC/15.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
1 Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo
de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que
sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
2 Súmula 364, do STJ - O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a
pessoas solteiras, separadas e viúvas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-45.2018.8.26.0014 -Voto no 28417-JV
11